Tribunal: CARF
Processo: 15504.729685/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729685/2013-07
ACÓRDÃO
3201-013.134 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EGL EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 31/03/2009, 10/04/2009, 20/04/2009, 30/04/2009,
31/05/2009, 30/09/2009, 10/12/2009, 20/12/2009
IOF. CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros,
sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e
independente do nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia
hipótese de incidência do IOF, mesmo que constatada a partir de registros
ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica, mas que,
pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à
disposição de terceiros. A existência de mecanismos de centralização de
caixa há de ser regularmente comprovada sob pena de submeter-se à
tributação sob o rótulo de conta corrente mantida entre as empresas do
grupo.
IOF. INCIDÊNCIA. MÚTUO. PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
O ordenamento jurídico nacional equipara às operações praticadas pelas
instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, tanto as operações
de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas quanto entre
pessoa jurídica e pessoa física.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.134 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729685/2013-07
2
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por refletir com precisão o contexto fático dos autos, adoto, com os devidos
acréscimos, o relatório elaborado em primeira instância, o qual passo a reproduzir nos seguintes
termos:
Trata-se de Auto de Infração do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros, fls. 02/08, que constituiu o crédito tributário total de R$ 718.354,56,
somados o principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 30/09/2013.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 09/12, a autoridade autuante contextualiza
da seguinte forma o lançamento:
A ação fiscal teve início em 03/12/2012, com a ciência do Termo de início
de Ação Fiscal, no qual foi solicitada a documentação fiscal/contábil e, entre
outros, foi solicitado a apresentação de cópias dos contratos de mútuo
firmados, na condição de CEDENTE em 2009 ou que nele haja repercussão.
Foi solicitado, igualmente, um demonstrativo de apuração e recolhimento
do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) e justificasse, caso não houvesse
apurado o imposto, indicando a base legal.
Em resposta;ao Termo de Início de Ação Fiscal (ver Resposta TIAF em
anexo), foram apresentados "Contratos de Mútuo" com pessoas jurídicas:
COMERCIAL MINEIRA e BRASFRIGO SA (ver Resposta TIAF).
Quanto à apuração e recolhimento de IOF, a fiscalizada apresentou uma
declaração na qual diz que:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.134 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729685/2013-07
3
"Não houve apuração do IOF. Motivo: houve um entendimento que a
Empresa ora fiscalizada havia naquela oportunidade lucros a distribuir aos
seus acionistas, que por sua vez, na pessoa física poderiam efetuar um
contrato de mútuo sem a incidência de IOF com pessoas jurídicas a quem
interessar. Logo, pela essência e não a forma, visando uma menor
complexidade na transição dos recursos, foi efetuado na figura de mútuo”
Em 14/05/2013 a empresa foi intimada a apresentar o Contrato de Mútuo
ainda não entregue, firmado com Marcelo Lourenço e escriturado na conta
contábil 1889200410, no valor de R$ 288.411,67, bem como demonstrar os
pagamentos(amortizações) efetuados ( ver TIF 04 e Resposta em anexo).
...
As razões alegadas pelo contribuinte para afastar a incidência do IOF não
procedem, pois o fato gerador foi perfeitamente configurado por meio dos
contratos de mútuo firmados. Prevalece aqui o Princípio da Entidade, não
se confundindo a pessoa jurídica com a pessoa física dos sócios.
Deve ser salientado que nem pela essência as duas formas seriam iguais.
Nota-se que a empresa lançou como despesa em 2009 os juros a título de
remuneração do capital próprio (JCP), e caso houvesse a distribuição do
lucro, como cogitou a empresa anteriormente, o valor do Patrimônio
Líquido iria ser menor e conseqüentemente seria menor a despesa de juros
(ver em anexo o extrato do Razão da conta: 81955 - DESPESAS DE JUROS AO
CAPITAL".
Com a edição do art. 13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1.999, as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas passaram a se sujeitar à incidência do IOF segundo
as mesmas normas aplicáveis às operações de empréstimos praticadas
pelas instituições financeiras.
O fato gerador do IOF, na hipótese do artigo da lei, é a data da concessão
do crédito. O responsável pela cobrança e recolhimento, de acordo com o
referido diploma legal é a pessoa jurídica que conceder o crédito.
...
Para os contratos de mútuo com pessoas jurídicas: COMERCIAL MINEIRA e
BRASFRIGO S/A, os prazos foram estipulados por duração indeterminada,
aplicando-se a alíquota de 0,0041%, sendo a base de cálculo o valor do
principal multiplicado por trezentos e sessenta e cinco (§ 14 acima).
Para o contrato de mútuo com a pessoa física: MARCELO DA COSTA
LOURENÇO, os prazos foram determinados, aplicando-se a alíquota de
0,0041% ao dia sobre a base de cálculo, definida pelo valor do principal
colocado à disposição do interessado. A data do fato gerador é a da
celebração do contrato quando o valor ficou à disposição do interessado:
dia 07/04/2009.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.134 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729685/2013-07
4
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
Conforme se infere da passagem acima, o Fisco entendeu que a
disponibilização de recursos financeiros pela Impugnante a empresas
coligadas - Comercial Mineira S/A e Brasfrigo S/A, e entre a Impugnante e
uma pessoa física, seria fato gerador do IOF Crédito, nos termos do art. 7o,
I, alínea "b" do Decreto n.° 6.306/2007 c/c art. 13 da Lei n.° 9.779/99.
De fato, a Impugnante celebrou contrato, chamado equivocadamente
"mútuo", no momento em que transferiu recursos financeiros à conta
contábil das empresas Comercial Mineira SA e Brasfrigo S.A., sendo que,
repita-se, a primeira é sua sócia e ambas possuem os mesmos
controladores da Impugnante. No entanto, a real finalidade de tal
transferência nunca foi a de emprestar dinheiro da Impugnante às
empresas coligadas, mas tão somente a de distribuição de lucros e/ou de
que as mesmas gerissem de forma mais econômica os seus recursos
financeiros, até mesmo porque, repita-se, tratam-se de empresas
pertencentes a um mesmo grupo econômico (vejam-se as Atas de
Assembléia anexas - docs. 01 e 04).
Neste ponto, insta salientar que a Impugnante NUNCA RECEBEU
QUALQUER VALOR EM "PAGAMENTO" DO ALEGADO "MÚTUO", e jamais o
receberá, tendo em vista que o intuito das referidas transferências de
valores foi a distribuição de lucros, conforme já se informou, inclusive
durante a fiscalização.
Por fim, sobre as transferências de recursos entre as empresas coligadas e
também sobre o contrato de mútuo realizado entre a Impugnante, que não
é instituição financeira e o Sr. Marcelo da Costa Lourenço, também não há
que se falar em incidência de IOF, posto que o tributo não deve incidir
sobre operações que não sejam realizadas entre instituições financeiras
típicas, conforme se verá em momento oportuno.
...
Contudo, ao contrário do que afirma a Fiscalização, as operações realizadas
pela Impugnante não se equiparam às operações de mutuo que, nos temos
da legislação, atraem a incidência do IOF.
A Fiscalização se ampara em um equívoco formal da Impugnante, que ao
documentar por meio de um contrato chamado de mútuo, as operações
financeiras tidas com a sua coligada e sua sócia, não pode sofrer tamanho
ônus tributário, em respeito ao princípio da legalidade.
Ora, o Fisco tem o poder-dever de verificar a realidade e autenticidade
daquele fato que, em seu entendimento, gerou uma obrigação tributária. E
a simples existência de um contrato que; na verdade não reúne os pré-
requisitos para a caracterização do mútuo, não pode ensejar a cobrança de
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.134 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729685/2013-07
5
tributo que tem como materialidade a celebração de um negócio jurídico
típico.
Fato é que, os contratos de mútuo, via de regra, são onerosos e, para tanto,
se estabelecem os juros como forma de sua remuneração. Ocorre que,
conforme se depreende dos contratos celebrados entre a Impugnante e a
sua coligada, bem como entre a Impugnante e a sua sócia, e os quais são
objeto da presente Autuação, não existe qualquer cláusula que disponha
neste sentido, o que, por si só, já seria um motivo para descaracterizar os
supostos contratos de mútuo e, assim, também a cobrança do IOF.
...
Nos contratos celebrados pelas pessoas jurídicas em tela, não há qualquer,
previsão temporal de devolução do montante transferido, fato este que
também deve ser levado em consideração para a descaracterização do
mútuo. Até mesmo porque, é ilógica a existência de um Contrato de Mútuo
que não preveja a remuneração do empréstimo e nem mesmo qualquer
data para a devolução do montante emprestado.
Por outro lado, os contratos de conta corrente, como os que foram
efetivamente .
celebrados no caso concreto, pressupõem diversas operações em série e
recíproca entre as partes, que não se liquidam imediatamente e são
anotadas em contas de partidas de débitos e créditos. Assim, durante a
vigência do contrato de conta corrente nenhuma das partes pode se julgar
credor ou devedor na operação pois essa averiguação somente será
possível no momento do encerramento da conta contábil. (...).
Assim, no curso do contrato de conta corrente não existe direito de crédito,
ao contrário do que ocorre no contrato de mútuo, em que, na primeira
disponibilização valores já se pode verificar quais são as partes credoras e
devedoras envolvidas operação.
...
E no caso concreto destes autos, como já visto, o suposto empréstimo
nunca foi pago pela Brasfrigo S/A ou pela Comercial Mineira S/A, sendo que
ambas pertencem ao mesmo grupo econômico da Impugnante, o que
demonstra, com clareza, a inexistência de mútuo, a ensejar a incidência do
IOF, mas ao contrário, comprova a simples transferência de recursos
financeiros entre empresas coligadas para distribuição de lucros e uma
melhor gestão patrimonial.
...
Por outro lado, ainda que se considere que os contratos firmados entre
pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico sejam operações de mútuo
para fins de incidência do IOF- Crédito; o que se admite apenas por
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.134 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729685/2013-07
6
argumentar, há que se verificar a existência do Recurso Extraordinário n°
590.186, que discute a incidência do IOF nos contratos de mútuo firmados
entre empresas que não as instituições financeiras, e cuja repercussão geral
foi reconhecida na forma do art. 543-B do CPC Nesse ponto, cumpre
destacar que o contrato de mútuo celebrado entre a Impugnante, que não
é uma Instituição Financeira e o Sr. Marcelo da Costa Lourenço, bem como
os contratos celebrados entre a Impugnante e suas coligadas não podem
sofrer a incidência do IOF até que se decida o referido leading case.
...
Ora, a Impugnante não pode ser compelida a recolher um Imposto nos
moldes de um dispositivo cuja constitucionalidade é objeto de Recurso
Extraordinário que será julgado em sede de Repercussão Geral. No mínimo,
até que se pacifique entendimento sobre a matéria, a cobrança em tela
deve permanecer suspensa, sob pena de recolhimento de um valor que
provavelmente será considerado indevido em breve.
Dessa forma, no que tange ao contrato de mútuo celebrado entre a
Impugnante e o Sr. Marcelo da Costa Lourenço e, ainda, na remota hipótese
de se entender que os contratos de conta corrente firmados entre a
Impugnante e suas coligadas configuram fato gerador do IOF, deve-se
aplicar ao caso o disposto no art. 62-A do regimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, com a observância do julgamento do RE
n.° 590.186 para o deslinde da questão tratada nesse caso.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e, conforme a ementa do Acórdão
no 14-105.385, apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 14-105.385 - 14a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 02 de março de 2020
Processo 15504.729685/2013-07
Interessado EGL EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA.
CNPJ/CPF 17.304.692/0001-64
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 31/03/2009, 10/04/2009, 20/04/2009, 30/04/2009,
31/05/2009, 30/09/2009, 10/12/2009, 20/12/2009
IOF. CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam
pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.134 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729685/2013-07
7
nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do
IOF, mesmo que constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda
que sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação
ou entrega de recursos à disposição de terceiros. A existência de mecanismos de
centralização de caixa há de ser regularmente comprovada sob pena de
submeter-se à tributação sob o rótulo de conta corrente mantida entre as
empresas do grupo.
IOF. INCIDÊNCIA. MÚTUO. PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
O ordenamento jurídico nacional equipara às operações praticadas pelas
instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, tanto as operações de
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas quanto entre pessoa
jurídica e pessoa física.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto Recurso Voluntário tempestivo, no qual a Recorrente, em síntese,
limita-se a reiterar os argumentos já aduzidos em sede de impugnação.
Requer a Recorrente a reforma integral do acórdão recorrido, com o consequente
cancelamento do crédito tributário, haja vista que as operações realizadas entre ela e as empresas
do seu grupo empresarial não se equiparam a operações de mútuo ou quaisquer outras operações
de créditos aptas a ensejar a incidência do IOF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de tributação
do IOF das operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico e
operações de crédito realizadas entre pessoa jurídica e pessoa física e, para resolução da
controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, o art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de
imposto sobre operações de crédito:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.134 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729685/2013-07
8
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;

O art. 63 do CTN estabeleceu que nas operações de crédito o fato gerador do IOF é
a entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;

A Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, em seu art. 1o, determinou que o IOF incide
sobre o valor das operações de crédito, à alíquota máxima de 1,5% ao dia (podendo ser reduzida
por ato do Poder Executivo):
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia,
sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.
(...)§2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e
fiscal.

A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, nos arts. 586 e 591,
conceitua as operações de mútuo como empréstimos de coisas fungíveis, com finalidade
econômica, constituindo-se, assim, espécie do gênero das operações de crédito, sujeitando-se,
portanto, à tributação pelo IOF.
Estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.134 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729685/2013-07
9
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)IV - operações relativas a títulos ou
valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.134 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729685/2013-07
10
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.134 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729685/2013-07
11
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação .
(...)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:

O Supremo Tribunal Federal - STF já estabeleceu a tese de que é constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras (Tema 104).
Dessa forma, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou não,
duas pessoas jurídicas que ocupem os polos de uma operação de crédito materializam a hipótese
de incidência do IOF como previsto no desenho legal do tributo. O IOF também incide caso o
destinatário dos recursos seja pessoa física, qualquer que seja a relação societária que tenha com
a empresa.
Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Em síntese, defende a Recorrente não incidir o IOF-crédito sobre as operações
fiscalizadas, uma vez que tais correspondem a contratos de conta corrente, que tem sua
justificativa na obrigação de cooperação entre as sociedades coligadas (art. 2654 da Lei de
Sociedades Anônimas).
À vista do conjunto fático e jurídico delineado, cujas premissas adoto para a análise
da matéria, e considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido da
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.134 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729685/2013-07
12
constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações de crédito decorrentes de mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se
limitando às operações realizadas por instituições financeiras (Tema 104), bem como que, em
sede de Recurso Voluntário, não foram apresentados argumentos ou documentos novos capazes
de infirmar o lançamento, impõe-se concluir que as operações praticadas pela autuada sujeitam-
se à incidência do IOF.
Conforme devidamente consignado pela DRJ, a exigência em exame fundamenta-se
na celebração de contratos de mútuo entre a autuada e empresas a ela vinculadas, bem como
entre esta e pessoa física.
Instada a justificar a ausência de recolhimento do tributo, a contribuinte sustentou
tratar-se de operações de distribuição de lucros. Em sede de Impugnação, buscou, ainda,
descaracterizar os instrumentos firmados como contratos de empréstimo, alegando tratar-se de
meras movimentações em conta-corrente.
Todavia, da análise dos contratos acostados aos autos, verifica-se que todos têm
por objeto a concessão de empréstimos em moeda corrente. Embora não haja previsão de juros
remuneratórios — circunstância que, por si só, não descaracteriza a natureza jurídica do mútuo —
consta cláusula expressa estabelecendo que, a despeito do prazo indeterminado, a mutuária se
obriga a liquidar o débito mediante solicitação da mutuante.
Tal previsão contratual revela-se incompatível com a alegada distribuição de lucros,
pois, nessa hipótese, não haveria justificativa para a estipulação de obrigação de restituição. Do
mesmo modo, a existência de cláusula de liquidação afasta a tese de que se tratariam de simples
operações em conta-corrente.
Diante desse contexto probatório, conclui-se que foram efetivamente celebrados
contratos de mútuo entre a autuada e suas coligadas, os quais se submetem à incidência do IOF
Crédito, nos termos do art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Por fim, em razão da natureza dos ajustes firmados, não prospera a alegação
defensiva de que se estaria diante de operações de conta-corrente, mas sim de concessões
individualizadas de crédito, o que confirma a correção da autuação.
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.134 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729685/2013-07
13

Fl. 283
DF CARF MF
Original